Tribunal: TJSP
Processo: 1035193-76.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal c/c declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ITBI – Integralização de capital social – Não incidência do imposto – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Necessidade de demonstração de que a pessoa jurídica beneficiada não desenvolve atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal c/c declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ITBI – Integralização de capital social – Não incidência do imposto – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Necessidade de demonstração de que a pessoa jurídica beneficiada não desenvolve atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis – Art. 37 e parágrafos do CTN – Mensuração da atividade preponderante que deve levar em consideração a receita operacional concretamente auferida (art. 37 do CTN), e não a simples previsão em contrato ou estatuto social – Não auferimento de receitas operacionais no período compreendido pelo art. 37 do CTN – Empresa que faz direito ao benefício constitucional – Precedentes – ITBI cobrado, igualmente, na desincorporação do imóvel do patrimônio da pessoa jurídica – Impossibilidade de cobrança do ITBI antes do registro – Precendetes – Reconhecimento da não incidência condicional, nos termos do mesmo art. 37 e parágrafos do CTN – RECURSO PROVIDO.